Tribunal: TJES
Processo: 0029842-96.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029842-96.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: WANDER DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. RÉUS AVALISTAS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL, AUTÔNOMA E SOLIDÁRIA. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO RELATIVA A CHEQUES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de Crédito Coopermas – Sicoob Coopermas contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos réus Wander de Oliveira e Rosemeri Vieira em Ação Monitória fundada na Cédula de Crédito Bancária nº 98060-7.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de apreciar a responsabilidade dos réus como avalistas da Cédula de Crédito Bancária; (ii) estabelecer se a ilegitimidade passiva foi corretamente reconhecida, à luz da natureza da garantia prestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar que os réus figuraram como avalistas da Cédula de Crédito Bancária, restringindo a fundamentação à prescrição de cheques e à necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

5. A Ação Monitória não se funda em cheques prescritos, mas no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária nº 98060-7, que formalizou operação de crédito no valor de R$ 200.000,00. Os cheques apenas demonstram a utilização do crédito.

6. Os réus, na qualidade de avalistas, assumiram obrigação pessoal, autônoma e solidária pelo cumprimento integral da Cédula de Crédito, nos termos do art. 899 do Código Civil, circunstância que os legitima a figurar no polo passivo da demanda.

7. A responsabilidade do avalista decorre do título de crédito e não se confunde com a responsabilidade societária, razão pela qual é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

8. A jurisprudência sobre prescrição do aval em cheques não se aplica ao caso, pois o prazo para a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancária é de cinco anos (CC, art. 206, § 5º, I), não escoado à época do ajuizamento.

9. Sanada a omissão, impõe-se a modificação do julgado, com o reconhecimento da legitimidade passiva dos embargados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O avalista de Cédula de Crédito Bancária possui legitimidade passiva direta em ação monitória, independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A responsabilidade do avalista é pessoal, autônoma e solidária, não se confundindo com a dos sócios da sociedade devedora.

3. O prazo prescricional da pretensão monitória fundada em Cédula de Crédito Bancária é de cinco anos, não se aplicando a prescrição própria de cheques.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 206, § 5º, I, e 899.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada no acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
em face do v. acórdão (ID 14531454) proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a ilegitimidade passiva dos réus
WANDER DE OLIVEIRA
e
ROSEMERI VIEIRA
.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao fundamentar a exclusão dos embargados com base na premissa equivocada de que a Ação Monitória visava a cobrança de cheques prescritos. Aponta que a verdadeira causa de pedir da ação é o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária (CCB) nº 98060-7, na qual os embargados figuram como avalistas, tornando-os, portanto, partes legítimas para a demanda, independentemente da prescrição dos cheques ou da necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 15326924), pugnando pela rejeição do recurso por entender que se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
em face do v. acórdão (ID 14531454) proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a ilegitimidade passiva dos réus
WANDER DE OLIVEIRA
e
ROSEMERI VIEIRA
.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao fundamentar a exclusão dos embargados com base na premissa equivocada de que a Ação Monitória visava a cobrança de cheques prescritos. Aponta que a verdadeira causa de pedir da ação é o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária (CCB) nº 98060-7, na qual os embargados figuram como avalistas, tornando-os, portanto, partes legítimas para a demanda, independentemente da prescrição dos cheques ou da necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 15326924), pugnando pela rejeição do recurso por entender que se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

Compulsando os autos, verifico que
assiste plena razão ao embargante
.

O acórdão embargado fundamentou a manutenção da ilegitimidade passiva dos sócios em duas premissas centrais:
(i)
a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios; e
(ii)
a extinção da garantia do aval em decorrência da prescrição dos cheques que teriam originado o débito.

Contudo, a análise aprofundada da petição inicial e dos documentos que a instruem revela que
tais premissas partiram de uma interpretação equivocada do objeto da lide
.

A Ação Monitória não se fundamenta na cobrança dos cheques individualmente considerados, mas sim no inadimplemento do contrato principal que rege a relação entre as partes: a
Cédula de Crédito Bancária nº 98060-7
, emitida em 07/08/2014, que formaliza um "Limite Rotativo de Desconto de Recebíveis" no valor de R$ 200.000,00. Os cheques juntados aos autos, emitidos por terceiros, servem apenas como prova documental da utilização do crédito rotativo e da origem do saldo devedor, conforme expressamente descrito na exordial.

O ponto fulcral, sobre o qual o acórdão de fato se omitiu, reside na natureza da responsabilidade assumida pelos embargados.

Conforme se verifica de forma inequívoca na Cédula de Crédito Bancária (fls. 11/19), os réus
WANDER DE OLIVEIRA
e
ROSEMERI VIEIRA
apuseram suas assinaturas na qualidade de
AVALISTAS
do referido título.

Ao firmarem o contrato como avalistas, assumiram responsabilidade pessoal, autônoma e solidária pelo cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 899 do Código Civil. Sua legitimidade para figurar no polo passivo não decorre de sua condição de sócios da empresa devedora, mas sim da garantia pessoal prestada diretamente no título de crédito que embasa a ação monitória.

Dessa forma, tornam-se inaplicáveis ao caso as teses que fundamentaram o acórdão embargado. A responsabilidade do avalista da Cédula de Crédito Bancária é direta e contratual, não se confundindo com a responsabilidade dos sócios por dívidas da sociedade. Por conseguinte, é despicienda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Igualmente, a jurisprudência sobre a prescrição do aval em cheques não se aplica, pois a garantia aqui discutida emana da própria Cédula de Crédito, cujo prazo prescricional para a ação monitória é de 5 (cinco) anos (art. 206, §5º, I, do CC), prazo este que não havia transcorrido quando do ajuizamento da ação em 27/11/2015.

Configurada, portanto, a omissão quanto à análise da responsabilidade dos embargados sob a ótica do aval prestado na Cédula de Crédito Bancária, impõe-se o saneamento do vício. A correção desta omissão fundamental resulta, por consequência lógica, na alteração do julgado, devendo-se atribuir
efeitos infringentes
ao presente recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e o erro material apontados e, por conseguinte:

a)
Reformar o v. acórdão embargado (ID 14531454)
para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa;

b)
Reformar a r. sentença de primeiro grau
, para
afastar a ilegitimidade passiva dos réus WANDER DE OLIVEIRA e ROSEMERI VIEIRA
, reconhecendo-os como partes legítimas para figurar no polo passivo da Ação Monitória, com base na garantia de aval prestada na Cédula de Crédito Bancária nº 98060-7;

c)
Inverter os ônus da sucumbência
fixados na sentença em desfavor da Cooperativa, decorrentes da exclusão dos referidos réus;

d)
Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
para o regular prosseguimento do feito em face de todos os réus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar